Tribunal: TJSP
Processo: 1506864-78.2016.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e TAXAS – Extinção do feito pelo reconhecimento da nulidade das CDAs decretada em primeiro grau – Recurso de apelação desprovido - Embargos opostos pela apelante visando à alteração do entendimento exarado no acórdão recorrido, bem como ao pré-questionamento da matéria - Descabimento da pretensão de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e TAXAS – Extinção do feito pelo reconhecimento da nulidade das CDAs decretada em primeiro grau – Recurso de apelação desprovido - Embargos opostos pela apelante visando à alteração do entendimento exarado no acórdão recorrido, bem como ao pré-questionamento da matéria - Descabimento da pretensão de utilização do recurso para fins infringentes e de pré-questionamento - Não preenchimento dos requisitos do art. 1022 do CPC – Embargos desacolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1506864-78.2016.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, são
embargados ELISABETH FAGUNDES COSTA e MARCOS ISHIKAWA e Apelada
ELISABETH FAGUNDES COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FG Embargos de Declaração Cível no 1506864-78.2016.8.26.0564/50000 2
Embargos de Declaração no. 1506864-78.2016.8.26.0564/50000.
Embargante: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo.
Embargados: Marcos Ishikawa e outra.
Voto n. 30.836.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL IPTU e
TAXAS Extinção do feito pelo reconhecimento da nulidade das
CDAs decretada em primeiro grau
Recurso de apelação
desprovido - Embargos opostos pela apelante visando à alteração
do entendimento exarado no acórdão recorrido, bem como ao pré-
questionamento da matéria - Descabimento da pretensão de
utilização do recurso para fins infringentes e de pré-
questionamento - Não preenchimento dos requisitos do art. 1022
do CPC Embargos desacolhidos.

Vistos.
Cuida-se de recurso de embargos de declaração, opostos nos
autos da ação de execução fiscal (proc. n. 1506864-78.2016.8.26.0564, da E. 2a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de São Bernardo do Campo), ajuizada contra MARCOS
ISHIKAWA E OUTRA pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO, no qual visa a exequente à alteração do entendimento, exarado no acórdão
recorrido, consistente na nulidade das CDAs, bem como ao pré-questionamento da matéria.
Recebem-se os embargos de declaração de fls. 01/06, posto
que tempestivos.

Não merece o recurso, contudo, ser acolhido.
Senão, vejamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FG Embargos de Declaração Cível no 1506864-78.2016.8.26.0564/50000 3
Com efeito, não se vislumbra a existência de omissões,
contradições, obscuridades ou dúvidas.
O que aqui se verifica é a clara divergência de entendimentos,
de posições, a respeito do tema, o que, data venia, nem é o caso de se enfrentar por meio de
embargos de declaração.
No mais, a decisão embargada, em seu bojo, trouxe
argumentação suficientemente clara para demonstrar em que sentido a matéria foi decidida.
Os embargos não se referem à omissão, dúvida ou
contradição da decisão que inviabilizem a sua compreensão, não se configurando nenhuma
das hipóteses do art. 1022 do Código de Processo Civil.
De outro lado, é evidente que não está a embargante
pleiteando a mera declaração do julgado, mas, sim, a sua modificação, por meio de recurso
inábil para tanto, revelando-se o caráter nitidamente infringente do presente recurso.
Por fim, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade” (art. 1025 do CPC).
Destarte, é de se concluir que o presente recurso não preenche
os requisitos para o seu acolhimento.
Isto posto e considerando o mais que dos autos consta,
rejeitam-se os embargos de declaração.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI

Relator.